Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0725748-18.2023.8.07.0001 DECISÃO Em análise à petição de id. 74012591. A advogada da Neves &amp; Bittencourt Consultoria requer a reabertura de prazo para recurso em face do acórdão proferido nos embargos de declaração, à luz do art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC, ao argumento de ter sido acometida por grave problema na visão que impossibilitou o exercício pleno de sua função dentro do prazo regular, inclusive o substabelecimento de poderes a outro causídico para a prática do ato, tendo salientado que encerrou a sociedade com os antigos patronos da causa, conforme renúncia de mandato colacionada. Do cotejo dos autos, no entanto, verifica-se que a autora-embargante constituiu quatro advogados (id. 60486165), ao passo que a renúncia juntada ao processo diz respeito apenas à Dra Jéssica Cirilo de Oliveira, OAB/MG 157.873 (id. 60486208). Portanto, havendo outros dois advogados devidamente constituídos nos autos além da peticionante, quais sejam, Dr. Luiz Gustavo Silva Natalino, OAB/MG 214.878, e Dr. Luiz Alfredo Rocha Lima, OAB/ES 32.626, não há falar na aplicação do art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem, até porque a competência desta relatoria encontra-se exaurida, considerando que os declaratórios já foram julgados, em especial com a lavratura do acórdão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator